Tribunal: TJDFT
Processo: 0703596-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. NULIDADE DO PROCESSO DESDE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. FALTA DE ACESSO DA DEFESA A ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NA FASE POLICIAL. VÍCIO SANADO ANTES DO OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. NÃO PROVIMENTO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA MENORIDADE RELATIVA DO RÉU. PENA REDIMENSIONADA.

1. O acesso tardio da Defesa ao conteúdo de laudos periciais produzidos na fase policial, que não detinham pertinência direta com os delitos imputados ao réu na denúncia, não justifica a declaração de nulidade do processo desde à resposta à acusação, por ausência de prejuízo, sobretudo quando referido acesso foi viabilizado antes do oferecimento das alegações finais. Inteligência do artigo 563 do Código de Processo Penal.

2. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, a palavra da vítima ostenta grande relevância na apuração de crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, possuindo força probatória suficiente para respaldar o édito condenatório quando amparada pelos demais elementos de prova. A coesão e harmonia existentes entre os elementos de informação e a prova oral coligida aos autos impedem a absolvição do réu pelo crime de ameaça.

3. A menoridade relativa do sentenciado deve ser reconhecida de ofício para fins de retificação do cálculo da pena, mediante compensação com a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.